Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724504-28.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA (processo n. 0703591-86.2021.8.07.0012), deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que promovesse a internação da autora e a realização de tratamentos, exames e utilização de insumos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Por meio do despacho de id 27783072, determinei a intimação da agravante para comprovar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC, e esclarecer sobre o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, a parte recorrente permaneceu inerte, conforme certificado em id 28208974. Em que pese à alegação da recorrente no sentido de que o prazo não teria se iniciado no momento da interposição do recurso, pois “o mandado ainda não fora juntado aos autos”, verifico, ao examinar os autos originários, dois documentos que indicam que o réu tomou ciência da decisão agravada ao menos em duas oportunidades – dias 02 e 05 de julho de 2021. Em 02/07/2021, há certidão do oficial de justiça indicando que o hospital foi intimado por mensagem eletrônica do teor da decisão ora impugnada (id 96523671 – autos originários), ao passo que, de todo modo, em 05/07/2021, foi juntado o aviso de recebimento devidamente cumprido, conforme id 99254954 (autos originários). No entanto, o agravo somente foi interposto em 29/07/2021, quando já houvera escoado o prazo de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, para a interposição do recurso, ao passo que, frise-se, chamada a parte recorrente para esclarecer a tempestividade do recurso, permaneceu inerte e, como tal, há de suportar o ônus da inobservância do comando judicial respectivo. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por inadmissível. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator